Tribunal: TJDFT
Processo: 0714624-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CONEXÃO. EQUIPARAÇÃO LEGAL. MESMO TÍTULO EXECUTIVO. REUNIÃO DE PROCESSOS. POSSIBILIDADE.
1. O presente incidente cinge-se em analisar se o prévio ajuizamento de execução de débitos de cotas condominiais criaria prevenção, por conexão, para o processamento de ação executiva proposta posteriormente que, envolvendo as mesmas partes, se refira às parcelas subsequentes àquelas sobre as quais versa a primeira demanda.
2. Nos termos do art. 55, § 2o, do Código de Processo Civil, ainda que duas ações de execução não comunguem do mesmo pedido ou da mesma causa de pedir, quando estiverem lastreadas no mesmo título executivo elas também devem ser reputadas como conexas, acarretando a sua reunião perante o juízo prevento.
3. No caso dos autos, como ambas as ações têm por fundamento a mesma convenção de condomínio e a mesma ata de assembleia condominial, devem ser a elas emprestados os efeitos que decorrem da conexão, ainda que o pedido e a causa de pedir nelas contidos não se confundam e elas se refiram a parcelas condominiais distintas.
4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitante.